Tribunal: STF
Processo: MS 39835
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A parte impetrante, por meio da Petição/STF nº 89.533/2025, “requer seja o presente processo incluído em pauta de julgamento presencial, tendo em vista as especificidades do caso concreto, bem como a existência de divergência jurisprudencial entre a 1ª e a 2ª sessões desta Corte sobre a matéria de fundo, o que evidencia a necessidade de realização de sustentação oral, sobretudo diante da dificuldade de despacho pessoal com os Ministros julgadores, sendo na sessão presencial a única oportunidade de esclarecer fatos e fundamentos relevantes para a adequada compreensão da controvérsia e defesa do direito do impetrante” (e-doc. 42).  



    2. Quanto ao pedido de destaque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu ser facultado ao Relator o deferimento, ou não, do pedido apresentado pela parte, consideradas situações de especificidade do caso que eventualmente assim justifique. Nesse sentido, colaciono trecho de decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli:  



    “O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo. 



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.. 



    Indefiro, portanto,o pedido de destaque.” 



    (ARE nº 1.349.474-ED-segundos-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/09/2022, p. 16/11/2022; grifos no original).  



    3. Nessa mesma linha de raciocínio, são os seguintes julgados desta Corte: ACO nº 3.273/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/06/2019, p. 06/06/2019; ADI nº 5.119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022; RHC nº 203.543-AgR-Segundo/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/12/2021, p. 21/01/2022; RHC nº 191.022-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/11/2020, p. 03/12/2020; e HC nº 230.733-AgR/DF, minha relatoria, j. 17/06/2024, p. 26/07/2024.  



    4. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros, que, durante esse período (via de regra, de uma semana), têm acesso amplo às peças do processo, ao voto do Relator e eventuais sustentações orais regularmente apresentadas pelos patronos, possibilitando análise aprofundada do feito. Há mais: sempre é possível às partes, de acordo com seu interesse e esforço, mediante atuação de seus patronos, o encaminhamento de memoriais visando esclarecer pontos considerados de maior importância, assim como a apresentação da devida sustentação oral, por meio eletrônico, no prazo regulamentar, e a realização de despachos em Gabinete.  



    5. No caso concreto, diante da apreciação dos autos, entendo que a presente impetração não guarda especificidade a justificar a realização do destaque.   



    6. No tocante à sustentação oral, a permissão do art. 7º, § 2º-B, inc. VI, do Estatuto da OAB, com alterações dadas pela Lei nº 14.365, de 2 de junho 2022, referente à realização de sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de Relator que julgar o mérito ou não conhecer de mandado de segurança, coaduna-se com a previsão regimental desta Corte, decorrente da opção do Relator em determinar o julgamento do processo no ambiente virtual, com a inequívoca previsão de possibilidade de realização de sustentação oral no meio eletrônico.  



    7. No art. 5º-A da Resolução STF nº 642, de 2019, alterado pela Resolução STF nº 669, de 19 de março de 2020, assegura-se expressamente a realização da sustentação oral em ambiente virtual. Eis o teor do dispositivo:   



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.” (grifos nossos).  



    8. Não se verifica, portanto, qualquer impropriedade em relação à realização da sustentação oral, por vídeo, no ambiente virtual, como já vem sendo comumente realizada. Ao contrário, trata-se de ritualística que promove a celeridade da marcha do processo e da prestação jurisdicional.  



    9. As regras vigentes já se mostram, portanto, suficientes para que o interessado possa devidamente decidir, conforme sua avaliação, pela apresentação, ou não, da respectiva sustentação oral, isso, inclusive, diante da previsão de publicação do ato de inclusão do feito em pauta de julgamentos.  



    10. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator